Tribunal: TJDFT
Processo: 0022387-20.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0022387-20.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LESSIMEIRE PEREIRA CURADO, SILVIA ABADIA DE BRITO ALEXANDRE, CARLOS ALBERTO PEREIRA DE BRITO, LUIZ CARLOS PEREIRA DE BRITO, PAULO SERGIO PEREIRA DE BRITO, LUCIMEIRY PEREIRA CURADO, LUCIRENE PEREIRA DE BRITO, JANAINA PEREIRA CURADO COELHO, JUNIO CESAR PEREIRA CURADO, MARCOS ANDRE PEREIRA CURADO, JOSE PEREIRA DE BRITO, VITOR PEREIRA JORGE, GEOVANI PEREIRA DE BRITO, JUDITE PEREIRA XAVIER, ANTONIA PEREIRA DE FRANCA, ADEMILSON GOMES MARIANO, CRISTINA PEREIRA DO PRADO, EDSON PEREIRA DO PRADO, TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES XAVIER, DENISE PEREIRA DIAS, GILMAR PEREIRA DO PRADO, CRISTIANE PEREIRA DO PRADO, JEFERSON SILVA PEREIRA, FERNANDO E SILVA DO PRADO, IVANI PEREIRA DO PRADO BORGES, JURACI RODRIGUES XAVIER, THALIA CRISTINA PEREIRA DO PRADO, RENATO PEREIRA DUARTE, ROBERTO PEREIRA DUARTE, JACKSON PEREIRA DUARTE, ROBSON PEREIRA DUARTE, MARIA JOSE DO NASCIMENTO GONCALVES, EMERSON PEREIRA DUARTE, DANIEL PERSEGUINI DE BRITO, ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, DIACUI DE OLIVEIRA PERSEGHINI, CINTIA BRITO DA SILVA, SERGIO LUIZ PEREIRA BRITO, LIDIANE PEREIRA BRITO, IRACI PEREIRA CURADO, DEISIELE MACIEL, DAIANE MACIEL, V. P. J., JACI RODRIGUES XAVIER, ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES XAVIER, ESPÓLIO DE RITA PEREIRA DE BRITO, ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES BRITO REPRESENTANTE LEGAL: LESSIMEIRE PEREIRA CURADO, FRANCISCA PEREIRA ALVES D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID 20025716), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator